Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722734-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da DESCLASSIFICAÇÃO da credora ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA no acordo direto (ID 26876997). Cumpra-se a sentença ID 25577462. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac